Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. A concessão da gratuidade de justiça, apesar da presunção de hipossuficiência, art. 99, § 3o, do CPC, deve ser indeferida se houver omissão do requerente de provar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.